Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722771-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR ARAUJO LOPES contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de multa diária aplicada proposta por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO, rejeitou a impugnação do executado. Em suas razões (ID 47661776), o agravante sustenta que: 1) nos autos principais, foi aplicada multa de R$ 1.000,00 de atraso por dia na entrega do veículo objeto de busca e apreensão; 2) o referido veículo foi comprado pela agravante por meio de um anúncio na OLX clonado por terceiro que recebeu o pix dos valores pagos pela compra; 3) a agravada, após perceber que se tratava de um golpe, ajuizou ação de busca e apreensão; 4) não há razão para aplicação da multa, já que a posse da agravada sequer foi reconhecida; 5) a multa diária, quando fixada em antecipação de tutela, somente pode ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito; 6) não é possível execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos a tutela. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão quanto ao pagamento voluntario da obrigação por parte do executado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Preparo recolhido (ID 47661779). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, está disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” – grifou-se. Da leitura do dispositivo, é possível perceber que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório. No mesmo sentido, o art. 297, parágrafo único do CPC: “a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso na tese defendida pelo agravante no sentido de não ser possível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos a tutela. Ademais, ainda que o processo prossiga na fase de cumprimento provisório de multa, não há nenhum prejuízo imediato ao executado, porque, em regra, não se admite o levantamento de valores no cumprimento provisório (art. 520, IV, do CPC). Nesse sentido, a decisão recorrida foi proferida: “Assim, tenho por bem rejeitar a impugnação ventilada sob o ID 153598655, eis que as decisões de IDs 149865161 e 149865170 indicam de forma precisa o valor da multa que se pretende executar provisoriamente, bem como os fundamentos para a sua incidência. Aguarde-se o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário da obrigação. Advirto, novamente, que o levantamento de valores neste cumprimento provisório só será permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte credora.” Assim, ausentes os pressupostos indispensáveis a concessão da medida liminar, o pedido deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator